Tribunal: TJDFT
Processo: 0006500-90.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal.
2. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.
3. Inviável aplicar a causa de isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei de Drogas, se não foi comprovado, de forma incidental, o estado de total incapacidade para entender o caráter ilícito do ato.
4. Recurso conhecido e desprovido.